Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710304-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA NUNES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação ordinária ajuizada pela agravante em face de BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0706127-64.2021.8.07.0014), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora. Após a decisão de id 34127678 desta Relatoria, deferindo o pedido liminar para determinar ao Banco agravado que suspendesse as cobranças das operações no 969385902 e no 969487433, até o trânsito em julgado da demanda, a agravante, por meio da petição de id 38932695, alega o descumprimento parcial da decisão, ao argumento de que “no contracheque da competência de agosto de 2022, a agravante teve descontado de seus vencimentos a importância de R$ 6.438,78, referente a operação no 969487433.” Para corroborar tal assertiva, juntou aos autos o contracheque do mês de agosto de 2022 (id 38932698), bem como o extrato da operação de empréstimo de id 38932699. Diante do exposto, determino que o BANCO DO BRASIL devolva à agravante o valor indevidamente descontado de R$ 6.438,78 (seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como cumpra a decisão de id 34127678, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), por cada desconto indevido, observado o disposto no art. 536, §3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do mérito do recurso. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator